Tribunal: STJ
Processo: 2212667-63.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972880 - SP(2025/0232786-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MULLER MARTINI MARKETING A.G
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES ANAYA - SP208022
AGRAVADO
: NOSSA IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO
: JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - SP374129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem consignou que o Juízo de
primeiro grau determinou a inclusão do sócio no polo passivo da execução
com base na desconsideração da personalidade jurídica, decisão
posteriormente reformada pelo acórdão recorrido, que reconheceu a
necessidade de prévia instauração de incidente autônomo.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado
de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
3. Ainda que a hipótese não configure julgamento de Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, é devida a fixação de honorários
de sucumbência em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo,
conforme o princípio da causalidade.
4. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, nas hipóteses de exclusão do executado do polo passivo,
quando a dívida não é extinta e o proveito econômico se mostra inestimável,
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos
termos do
§ 8o, do
(
AgInt no
art. 85,
CPC/2015
EREsp 1.880.560/RN;
.
REsp 2.120.180/ES; AREsp 2.720.863/DF; REsp 2.081.622/MT)
5. Assim, seja em razão do indeferimento do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, seja em razão da exclusão da parte executada do polo
passivo da demanda, procede o recurso especial contra o acórdão estadual,
pois, em ambos os casos, são devidos os honorários de sucumbência.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54041313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7776d134-4858-410d-8ef0-b8a8ce2d7924

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:19
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7776d134-4858-410d-8ef0-b8a8ce2d7924

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972880 - SP (2025/0232786-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MULLER MARTINI MARKETING A.G
ADVOGADO
: RODRIGO ALVES ANAYA - SP208022
AGRAVADO
: NOSSA IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO
: JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - SP374129
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso em epígrafe, o Tribunal de origem consignou que o Juízo de primeiro
grau determinou a inclusão do sócio no polo passivo da execução com base na
desconsideração da personalidade jurídica, decisão posteriormente reformada
pelo acórdão recorrido, que reconheceu a necessidade de prévia instauração de
incidente autônomo.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide,
dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi
indevidamente chamado a litigar em juízo.
3. Ainda que a hipótese não configure julgamento de Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, é devida a fixação de honorários de
sucumbência em favor do patrono do sócio excluído do polo passivo, conforme
o princípio da causalidade.
4. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que, nas hipóteses de exclusão do executado do polo passivo, quando
a dívida não é extinta e o proveito econômico se mostra inestimável, os
honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos
do
§ 8o, do
(
AgInt no
art. 85,
CPC/2015
EREsp 1.880.560/RN;
.
REsp 2.120.180/ES; AREsp 2.720.863/DF; REsp 2.081.622/MT)
5. Assim, seja em razão do indeferimento do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, seja em razão da exclusão da parte executada do polo
passivo da demanda, procede o recurso especial contra o acórdão estadual, pois,
em ambos os casos, são devidos os honorários de sucumbência.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

Trata-se de agravo interno interposto por NOSSA IMPRESSÃO GRÁFICA E
EDITORA LTDA contra decisão desta Relatoria, que deu provimento ao recurso especial
interposto pela ora agravada.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que o caso não se trata de Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica, mas sim de exclusão da parte executada do polo
passivo, com a respectiva extinção do processo sem resolução do mérito especificamente em
relação à parte excluída.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às folhas 289-294.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Isso, porque, conforme afirmou expressamente o Tribunal de origem, o juízo de
primeiro grau determinou a inclusão do sócio no polo passivo da demanda com base na
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada, senão vejamos (fls. 122-123):

“De fato, a omissão reconhecida nos embargos de declaração opostos no
Acórdão ora embargado, expôs, a fim de supri-la, de forma clara e
exaustivamente fundamentada, mediante farta menção de precedentes do C. STJ
e deste E. TJSP, de que não cabe a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência sequer em incidente de desconsideração de
personalidade jurídica instaurado, e, que, no caso, por se tratar de julgamento
que reformou a decisão interlocutória proferida e que desconsiderou a
personalidade jurídica e incluiu excluiu o agravante do polo passivo do
cumprimento de sentença, em razão da necessidade de prévia instauração de
incidente autônomo, ainda que tal decisão implique na exclusão da pessoa da
lide, não cabe a pretendida condenação:
‘(...) Não há amparo legal à pretensão, ainda que tenha sido dado provimento à
pretensão da agravante ora embargante, com a sua exclusão do polo passivo do
cumprimento de sentença, na consideração de que o que prevalece e deve ser
considerado, é que a decisão agravada é uma decisão interlocutória, que, como
se sabe, é aquela que decide uma questão sem extinguir o processo.'
No caso, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica que foi
acolhida e que deu ensejo à inclusão do sócio e da empresa agravante no polo
passivo pela decisão agravada, foi reformada pelo Acórdão desta Turma
Julgadora sob o fundamento de que era necessário instaurar incidente de
personalidade jurídica, porém, a questão foi decidida em cumprimento de
sentença."

Por outro lado, ainda que a hipótese sub judice não se trata de julgamento de Incidente
de Desconsideração de Personalidade Jurídica, a decisão que exclui do polo passivo o sócio
executado também demanda a fixação de honorários de sucumbência em prol do patrono do
referido sócio.
Nessa situação, em que a dívida não é extinta, a jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

termos do
§ 8o, do
porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido
art. 85,
CPC/2015,
com o provimento jurisdicional. Nesse sentido:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

VERBA

SÚMULA
No
284/STF.
HONORÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE UM DOS
EXECUTADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
2. A partir dos fatos e das provas dos autos o Tribunal de origem entendeu pela
legitimidade da embargante ICLA para ingressar com os embargos à execução
por ter sido autuada como executada e pela sua ilegitimidade na execução por
não figurar no título executivo. Tal conclusão não pode ser revista no recurso
especial por esbarrar no óbice da
3. É inadmissível o
Súmula no 7/STJ.
inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando o recurso
especial deixa de indicar especificamente de que forma os dispositivos legais
teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284/STF.
4. A fixação da verba honorária no caso da extinção da execução em relação
a apenas um dos executados, diante da sua ilegitimidade passiva, deve ser
feita por apreciação equitativa quando o proveito econômico imediato for
inestimável, como no caso dos autos.
5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que não
há um proveito econômico imediato alcançado pela parte devedora e sim uma
postergação no pagamento do título executivo extrajudicial, de forma que o
mesmo não pode servir de base de cálculo aos honorários, demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência da Súmula no 7/STJ.
6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da
matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
7. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso interposto por
GDC PARTNERS SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. e negar-lhe provimento e para não
conhecer do recurso especial interposto por GALDINO & COELHO
ADVOGADOS."
(
Relator Ministro
AREsp n. 2.140.095/RJ,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
CUEVA
19/5/2025,
23/5/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO. VALOR DA CAUSA
EXORBITANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR
EQUIDADE.
1. Cinge-se a controvérsia a definir se, em casos de exclusão do polo passivo da
ação, o proveito econômico é inestimável e os honorários podem ser fixados
pela equidade.
2. O Tribunal de origem expressou entendimento harmônico à jurisprudência
desta Corte segundo a qual os honorários advocatícios devem ser fixados por
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente a
exclusão do polo passivo, porquanto não há como estimar o proveito
econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
Recurso especial improvido."
(
Relator Ministro
Terceira
REsp n. 2.081.622/MT,
HUMBERTO MARTINS,
Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
16/6/2025,
23/6/2025,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, 'o critério a ser empregado
para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a
extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o
próprio crédito exequendo.' (
Rel Ministra NANCY
REsp 1.875.161/RS,
ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
.
25/5/2021)
2. No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes para
reconhecer que o recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo
da execução, de modo que o acolhimento da pretensão dos embargos não teve
correlação com o crédito executado.
3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação de execução,
que continuou em relação aos demais coexecutados, o proveito econômico
auferido pelo recorrido deve ser considerado inestimável, sendo adequada
afixação dos honorários por equidade.
4. Tal entendimento está também alinhado com a recente decisão da Primeira
Seção desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios
devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte
executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do
crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico
(
Rel. Ministro
obtido com o provimento jurisdicional
EREsp 1.880.560/RN,
Francisco Falcão, Primeira Seção, j.
.
24/4/2024)
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial."
(
Relator Ministro
Terceira
AREsp n. 2.720.863/DF,
MOURA RIBEIRO,
Turma, julgado em
DJEN de
g. n.)
28/4/2025,
12/5/2025,

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONFORMIDADE
DO
ACÓRDÃO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, no
repetitivo, decidiu ser cabível a
REsp 1.358.837/SP,
fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em exceção de
préexecutividade, à luz do princípio da causalidade, quando o sócio é excluído
do polo passivo da execução fiscal, fixando a Tese Repetitiva n. 961/STJ.
3. Na hipótese em que ocorre a só exclusão do sócio do polo passivo da
execução fiscal, não se extinguindo a execução fiscal, a orientação
jurisprudencial deste Tribunal Superior é de que os honorários advocatícios
devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme regra do art. 85,
§8o, do
porquanto não há como se estimar o proveito econômico
CPC/2015,
obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes.
4. Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial
interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em
razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp 2.417.127/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
18/4/2024;
AREsp 1.550.618/MG,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 11/4/2024;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp 2.090.833/RJ,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
14/12/2023;
AREsp 2.295.866/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/9/2023.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.120.180/ES,
BENEDITO GONÇALVES
Primeira Turma, julgado em
DJe de
g. n.)
,
19/8/2024,
22/8/2024,

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM RAZÃO DO
ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS
FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Inicialmente, consigne-se que não há necessidade de aguardar o julgamento
dos
e
afetados ao rito dos Recursos
REsp 2.097.166/PR
REsp 2.109.815/MG,
Repetitivos, com sessão de afetação ocorrida no período de 15 a 21 de maio de
2024, em que se discute a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de
PréExecutividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de sócio para
compor o polo passivo de Execução Fiscal, se os honorários advocatícios
devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou
por equidade (art. 85, § 8o, CPC)." O caso dos autos, como bem reforçado pelos
agravantes cuida de Embargos à Execução, e não de Exceção de
PréExecutividade.
2. Ao decidir a controvérsia a Corte de origem consignou que "já há
precedentes da Primeira e Terceira Turmas do STJ, posteriores à definição do
Tema Repetitivo no 1.076, julgado em
reconhecendo a
16/03/2022,
impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte
excluída por ilegitimidade, em percentual incidente sobre o montante
econômico total da controvérsia que permanece exigível. Confira-se: (...)" (fl.
777).
3. No caso em tela, ao se realizar a necessária distinção (distinguishing) com o
depreende-se que a decisão adotada pela Corte a quo está
Tema 1.076/STJ,
em sintonia com a orientação do STJ. Ora, com o acolhimento dos Embargos
à Execução Fiscal que resulte na exclusão de litisconsorte do polo passivo da
Execução Fiscal, sem a completa extinção dessa, os honorários advocatícios
de sucumbência devem ser fixados por equidade, dada a inexistência de
proveito econômico estimável. Assim, com fulcro no
§8o, do CPC, os
art. 85,
honorários advocatícios deverão ser fixados por equidade. A propósito: AgInt
no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
REsp n. 2.087.215/PE,
e AgInt no
Rel. Min. Regina Helena Costa,
12/3/2024
REsp n. 1.844.823/SP,
Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.
4. Agravo Interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.119.463/RJ,
HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
g. n.)
24/6/2024,
28/6/2024,

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO.
§ 8o, DO CPC.
ART. 85,
TEMA N. 1.076 DO STJ.
I - Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira
Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em
síntese, que 'o § 8o do
do
deve ser observado sempre que
art. 85
CPC/2015
parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação
do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

algum'. Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017,
DJe
no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que 'a
19/12/2017,
fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação
equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do
mostra-se
CPC/2015,
inadequada'. A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à
possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito
econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo
de execução fiscal.
II - A controvérsia tangencia o Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, a ele não
se opondo. A despeito do privilégio conferido pela tese aos critérios objetivos
de fixação de honorários advocatícios, em especial no que diz respeito às
causas de valor elevado que envolvam a presença da Fazenda Pública,
remanesce, porque decorrente de expressa previsão legal, a possibilidade de
fixação de honorários por equidade quando 'havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o
valor da causa for muito baixo'.
III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas -
não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico
inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao
critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do
polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de
que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, afixação de honorários
pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à
possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido. Delimite-se,
ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do
cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão
de um coexecutado da execução fiscal.
IV - O acórdão embargado de divergência na hipótese desses autos, proferido
pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 14 de março de 2022,
entendeu pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico porquanto o
acolhimento da pretensão - ilegitimidade passiva do executado -não teria
correlação com o valor da causa - crédito tributário executado -, razão pela
qual aplicável a fixação dos honorários pelo critério de apreciação equitativa,
previsto no
§ 8o, do CPC. O precedente que embasa o julgamento ora
art. 85,
embargado estatui de modo objetivo que 'o § 8o do
do
' -
art. 85
CPC/2015
critério equitativo - 'deve ser observado sempre que a exceção de pré-
executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem
impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito
econômico algum', assentando, ainda, ser essa a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma. Por outro lado, o acórdão proferido pela Segunda Turma, da
relatoria do Ministro Herman Benjamim, julgado em
apontado
12/12/2017,
como paradigma, adotou entendimento diametralmente oposto, determinando a
fixação dos honorários com base nos critérios objetivos sobre o proveito
econômico estimado.
V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no
sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa, nos moldes do
§ 8o, do
porquanto
art. 85,
CPC/2015,
não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento
jurisdicional.
VI - Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base
em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos
que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de
redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a
Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com
base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos
custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das
circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a
pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelandose
inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo
inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo, a perseguição
de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir
da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados,
considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece
acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem
possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente
porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução
em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo
econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de
coexecutados existente no início da execução fiscal.
VIII - A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo
passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico
imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de
parte do débito. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de
valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio
expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico.
IX - No julgamento do recurso representativo da controvérsia no Tema n. 961-
da relatoria Ministra Assusete Magalhães, Primeira
REsp n. 1.358.837/SP,
Seção, julgado em
DJe de
- no qual definiu-se a tese de
10/3/2021,
29/3/2021
que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do
polo passivo da execução fiscal, que não é extinta", constou, das razões de
decidir, que o arbitramento dos honorários, a partir da extinção parcial da
execução, seria determinado com base no critério de equidade.
X - Reputa-se correta a premissa adotada pela Primeira Turma do STJ de
que, em regra, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão
somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem
impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa, nos moldes do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o
provimento jurisdicional.
XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076
dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida - caráter inestimável do
proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da
execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente
qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por
equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável.
XII - Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo
incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma no sentido de que, nos
casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do
excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito
executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação
equitativa, nos moldes do
§ 8o, do
porquanto não há como
art. 85,
CPC/2015,
se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional."
(
Relator Ministro
Primeira
EREsp n. 1.880.560/RN,
FRANCISCO FALCÃO,
Seção, julgado em
DJe de
g. n.)
24/4/2024,
6/6/2024,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA ORA
INSURGENTE. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

1. Nos termos da jurisprudência deste STJ, os honorários advocatícios devem
ser fixados por equidade nas hipóteses em que extinção da execução ou
cumprimento (no caso, provisório) de sentença não importar na declaração de
inexistência ou de excesso da dívida.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 1.989.021/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
MARCO BUZZI,
3/6/2024,
6/6/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL.
AFASTAMENTO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO. JUNTADA DE VIA NÃO-NEGOCIÁVEL. INTIMAÇÃO PARA
JUNTADA, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVEITO ECONÔMICO
INESTIMÁVEL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO
POR
EQUIDADE.
§ 8o, DO
POSSIBILIDADE. AGRAVO
ART. 85,
CPC/2015.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. 'A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso' (
Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.759.860/PI,
DJe de
.
21/3/2022)
2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o
valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os
honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa,
conforme disposto no § 8o do
do
Precedentes.
art. 85
CPC/2015.
3. Na hipótese, a extinção da execução decorreu do indeferimento da inicial
pela ausência de juntada de título executivo idôneo. Como a dívida não foi
declarada extinta ou inexistente, nem seu valor foi reduzido, não ficando
inviabilizada a cobrança futura do débito, o proveito econômico deve ser
considerado inestimável, impondo-se o arbitramento dos honorários de
sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do
§ 8o, do
art. 85,
CPC/2015.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
Quarta
AREsp n. 2.464.163/MA,
RAUL ARAÚJO,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
g.n.)
29/4/2024,
23/05/2024,
2/5/2024,

Dessa forma, seja em razão do indeferimento do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, seja em razão da exclusão da parte executada do polo passivo da demanda,
procede o recurso especial contra o acórdão estadual, pois, em ambos os casos, são devidos os
honorários de sucumbência.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:56
Código de Controle do Documento: d93cf03f-914e-4a68-bf21-a52a69c00e2f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.972.880 / SP
Número Registro: 2025/0232786-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00491532720228260100
00944526620188260100
10003818920178260100
22126676320248260000
491532720228260100 49153272022826010000944526620188260100 944526620188260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOSSA IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - SP374129
AGRAVADO
: MULLER MARTINI MARKETING A.G
ADVOGADO : RODRIGO ALVES ANAYA - SP208022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MULLER MARTINI MARKETING A.G
ADVOGADO : RODRIGO ALVES ANAYA - SP208022
AGRAVADO
: NOSSA IMPRESSAO GRAFICA E EDITORA LTDA
ADVOGADO : JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - SP374129
TERMO
Documento eletrônico VDA54011369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:21
Código de Controle do Documento: 2a34c225-9ff9-4412-8863-2c24b1813f92

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:21
Código de Controle do Documento: 2a34c225-9ff9-4412-8863-2c24b1813f92